Tribunal: STF
Processo: HC 94753
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO: NÃO-CONHECIMENTO, SOB PENA
   DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
   FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
   DENEGADO.
1.      Se a alegação de excesso de prazo da prisão não
   foi submetida às instâncias antecedentes, não cabe ao Supremo
   Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de
   instância.
2.      Prisão preventiva amparada em fundamentos em tese
   idôneos e que somente poderiam ser afastados com o profundo
   revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o
   procedimento sumário e documental do habeas corpus.
3.      Nas
   circunstâncias do caso, ademais, seria suficiente para a
   decretação da prisão preventiva a periculosidade do Paciente,
   evidenciada pelo modus operandi em que o delito teria sido
   praticado.